Tribunal: TJMT
Processo: 1018253-07.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018253-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), LUCIO DA COSTA VIANA - EPP - CNPJ: 02.250.817/0001-43 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORMALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CAPITAL GIRO - RECURSOS PRONAMPE - LEI N. 13.999/2000 – INDEFERIMENTO - RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EM NOME DE SÓCIO DA EMPRESA - REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS - RECURSO PROVIDO.

O PRONAMPE é uma linha de capital de giro vinculada ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estabelecido pela Lei n. 13.999, de 19 de maio de 2020, com alterações introduzida

pela Lei n. 14.161, de 2 de junho de 2021, instituída

para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios, e está inserida no contexto da calamidade pública em decorrência da Covid -19, aliado à política de facilitação de acesso ao crédito às empresas de pequeno porte.

A negativa de crédito, pela instituição financeira participante,

assentada exclusivamente na existência de restrições ou pendências financeiras, requisito não exigido pela Lei n. 13.999/20,

sem uma análise concreta da solvabilidade da empresa, diante do empréstimo que pretende contrair para fazer frente às dificuldades decorrentes da pandemia, desatende ao escopo da lei de regência inserido no contexto maior das políticas de crédito às empresas de pequeno porte.

Presente a probabilidade do direito postulado, e o perigo de dano iminente, por ser a linha de crédito indispensável à preservação da empresa, dada as notórias restrições à atividade econômica em decorrência do estado de calamidade pública, deve ser deferida

a tutela provisória de urgência.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela empresa - Lúcio da Costa Viana- EPP - , em face da decisão interlocutória

proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 1029063-15.2021.8.11.0041
, proposta

contra o Banco do Brasil, que indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória para o fim de

determinar à instituição bancária que promova a formalização da operação de capital de giro, com garantia do Fundo Garantidor instituído pela União, por meio da Lei Federal n. 13.999/2020 – Pronampe

Inconformada, a agravante narra que constitui empresa de pequeno porte que atua no seguimento de locação de sons, retroprojetores e utensílios destinados a realização de eventos, cujo setor foi atingido diretamente pela pandemia da Covid-19, encontrando-se com a atividade paralisada há mais de 1 ano. Informa que o

poder público, a fim de garantir a sobrevivência de empresas nessa situação, editou a Lei Federal n. 13.999 de 19.05.20, que franqueia a obtenção de crédito via Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Pronampe.

Alega que tentou junto à instituição-agravada,

a obtenção de linha de crédito amparada pelo citado programa,

que, no entanto, foi indeferido, embora preencha todos os requisitos legais para acesso ao empréstimo.

Sustenta que o crédito reclamado, trata-se de recursos com fundo garantidor público, criado exclusivamente e excepcionalmente para atender os seguimentos atingidos pela Covid-19, e assinala que
as vedações para a obtenção do empréstimo são restritas, o que implica na obrigatória concessão do recurso quando preenchido os requisitos legais.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 105990450
.

Em contraminuta, o agravado defende a legalidade da negativa da linha de credito, pelo não preenchimento dos requisitos legais, e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem de ação ordinária de obrigação de fazer proposta por Lucio da Costa Viana-EPP.,

objetivando, em antecipação de tutela,

seja determinado ao Banco do Brasil, que promova a formalização da operação de Capital de Giro (PRONAMPE), com garantia do Fundo Garantidor de Operação, instituído pela União, no importe de R$ 389.493,50 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), correspondente a 30% do faturamento da empresa no ano de

2019.

A tutela provisória antecipada foi indeferida na origem, por entender o togado
a quo
que

a negativa de uma instituição financeira na concessão de crédito a cliente é ato discricionário da entidade,

e decorre dos princípios da autonomia da vontade, da liberdade de contratar e do exercício regular do seu direito.

Não concordando com o
decisum,
insurge-se a parte autora.

Em suas razões recursais questiona a negativa da concessão da linha de crédito, ao argumento de que
o crédito reclamado possui fundo garantidor público,

e que
as vedações para a obtenção do empréstimo são restritas, o que implica na obrigatória concessão do recurso quando preenchido os requisitos legais, o que foi cumprido pela empresa.

Por sua vez o Banco do Brasil, em contraminuta, rebate sustentando que a linha de crédito não foi disponibilizada à empresa agravada, em razão de anotações cadastrais com restrições impeditivas em nome do sócio da empresa.

A valer, o Pronampe é uma linha de capital de giro vinculada ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estabelecido pela Lei n. 13.999, de 19 de maio de 2020, com alterações introduzida

pela Lei n. 14.161, de 2 de junho de 2021, que o tornou permanente, instituída

para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios, está inserida no contexto da calamidade pública em decorrência da Covid -19, fato notório, aliado à política de facilitação de acesso ao crédito às empresas de pequeno porte.

A concessão dos recursos pelo Pronampe está sujeita à disponibilidade, sendo necessária a realização de análise pela instituição financeira para verificar se a empresa cumpre todos os requisitos para a liberação, de acordo com a política de crédito, prevendo a Lei, no art. 2º, §§1º, 3º e 5º, os seguintes requisitos:

i) Empresa com faturamento de até R$ 4,8 Milhões no ano de 2020, de acordo com o comunicado recebido da Receita Federal; ii) A empresa deve ter mais de 1 ano de constituição; iii) Empresa e sócios não podem possuir condenação relacionada a trabalho em condições análogas às de escravo ou a trabalho infantil, e devem estar em situação de regularidade junto à Seguridade Social; iv) A empresa deve manter a quantidade de funcionários em número igual ou superior ao verificado na data de publicação da Lei 13.999/2020 (19/05/2020), no período que vai desde a contratação até 60 dias após o recebimento da última parcela da linha de crédito.

Vê-se dos requisitos exigidos, que não consta a negativa da concessão em razão de pendências ou restrições financeiras anotadas em cadastros compartilhados.

A
lém disso, a própria Lei do Pronampe – Lei n. 13999/20, no art. 4º, dispensa as instituições financeiras participantes de exigir dos clientes
uma série de documentos de regularidade na hora da contratar ou renegociar empréstimos. Entre os documentos que não serão cobrados de empresas e pessoas físicas estão a comprovação de quitação de tributos federais, a certidão negativa de inscrição na dívida ativa da União, a certidão de quitação eleitoral, a regularidade com Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a regularidade na entrega da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e a comprovação de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), para os tomadores de empréstimo rural. Também não será feita consulta prévia ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) para as operações de crédito que envolva a utilização de recursos públicos.

De mais a mais, observa-se que a negativa da concessão de crédito foi pautada em
restrição referente ao sócio da empresa, pessoa física, que não se confunde com a pessoa jurídica, tomadora do empréstimo.

Assim é que a negativa de crédito assentada exclusivamente na existência de restrições ou pendências financeiras, sem uma análise concreta da solvabilidade da empresa, diante do empréstimo que pretende contrair, para fazer frente às dificuldades decorrentes da pandemia, desatende ao escopo da Lei 13.999/20, inserido no contexto maior das políticas de crédito às empresas de pequeno porte, com previsão, inclusive, na Lei Complementar 123/06, de modo que deve mesmo ser afastado o óbice apresentado pelo banco agravado, que deverá dar prosseguimento ao procedimento concessivo ou de análise do crédito.

Portanto, presente a probabilidade do direito postulado, e o perigo de dano iminente, por ser a linha de credito indispensável à preservação da empresa, dada as notórias restrições à atividade empresarial em decorrência do estado de calamidade pública, a justificar a tutela provisória de urgência para o fim de determinar ao agravado o prosseguimento do processo de

formalização da operação de Capital de Giro (Pronampe – Lei 13.999/2020), com garantia do Fundo Garantidor de Operação.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, devendo ser reformada a decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021